Tribunal: STF
Processo: RE 657538
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.